Tribunal: STF
Processo: ARE 1394473
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/03. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA LÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CABIMENTO. NUMERAÇÃO IDENTIFICADA EM OUTRO LOCAL DA ARMA. POSSE DE DROGAS. 28 DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA REDUZIDA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. 



    1. O momento para arrolar testemunhas, por parte da defesa, é quando do oferecimento da resposta à acusação, nos termos do art. 396-A, do CPP. Apresentação extemporânea de rol fundamentadamente indeferida. Caso em que não se trata, ademais, de testemunhas referidas, uma vez que eram identificáveis à época da apresentação de resposta à acusação, mencionadas que foram no âmbito do inquérito policial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto. Precedentes. Na esteira do entendimento dos Tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, não são inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, a exemplo daqueles previstos na Lei 10.826/03, que teve sua constitucionalidade assentada na ADI 3.112/DF.



    3. Pratica o crime do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 quem porta arma de fogo com a numeração suprimida, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A partir das provas produzidas, não houve dúvida de que um dos réus portava a arma de fogo enquanto que o outro portava as munições apreendidas, configurando porte compartilhado. Os policiais relataram que foram até o local para averiguar supostos disparos de arma de fogo e, quando os réus avistaram a guarnição, empreenderam fuga, tendo ocorrido a abordagem dentro da casa da avó de um dos acusados. O relato dos agentes públicos que participaram da prisão foi firme e se amolda ao restante do conteúdo produzido durante a instrução, inexistindo razão para que sejam colocados sob suspeita. Confissão parcial de um dos réus e inconsistências em relação ao depoimento do corréu que igualmente são suporte à condenação.



    4. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que interpretam o conteúdo explícito do art. 5º, XI, da CF, não há nulidade ou imprestabilidade da prova obtida durante prisão em flagrante por alegada violação de domicílio quando presente justa causa para o ingresso, como no caso dos autos, em que os policiais avistaram um dos réus com a arma em suas mãos antes da abordagem. Prova lícita. Condenação mantida.



    5. Constatada a existência de numeração gravada em outro local do revólver apreendido, não se configura o tipo penal previsto no art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03, não violando o bem jurídico protegido, que mereceu maior rigor do legislador (controle sobre as armas de fogo em circulação no território nacional). Assim, cabível a desclassificação para as sanções do art. 14, da mesma Lei. 6. Na oportunidade na qual os réus foram abordados, foi encontrada uma porção de maconha com um deles, que, dado o contexto dos autos, seria para uso compartilhado dos acusados. Condenação mantida.



    7. Compete ao Juízo da origem definir a pena adequada ao caso, só merecendo ser alterada a pena aplicada na origem quando a fixação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Penas reduzidas em razão da desclassificação da conduta. 8. A multa é preceito secundário do tipo pelo qual os réus foram condenados, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento.



    9. Os motivos que determinaram, inicialmente, a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos, não sendo caso de revogar a segregação pelo simples fato de ter sido fixado regime semiaberto. PEC provisório já expedido. Prisão mantida. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (pág. 16 do documento eletrônico 30)



    No RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, X, da mesma Carta. Aduzem os recorrentes que, ao se reconhecer a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 para punir pessoas que detêm, em seu poder, quantidade ínfima de entorpecentes e que seria utilizada apenas para consumo próprio, há violação aos direitos da intimidade e da vida privada do cidadão, uma vez que o fato não gera lesão a qualquer bem jurídico e não traz risco ou prejuízo à saúde pública.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “b) Posse de drogas 



    A materialidade é demonstrada pelo boletim de ocorrência (10/12v), pelo auto de prisão em flagrante (fl. 09), pelo auto de apreensão dos bens que estavam em poder de Cleiton (fls. 13/15), pelo auto de apreensão dos bens em poder de Cristiano (pg. 2 do arquivo digital) e pelo laudo pericial da droga apreendida, bem como pela prova oral produzida em juízo. 



    A autoria pode ser confirmada a partir dos depoimentos prestados em juízo. Verifica-se, a partir do que foi dito pelos policiais Fernando Guilherme Scholosser Radke, Marcus Caetano Reichert dos Santos e Rogério Lasta Hoisler, que Cleiton estava de posse de uma porção de maconha, o que, pelas circunstâncias dos autos, tais como o porte compartilhado da arma, indica que os réus estavam com a droga para uso compartilhado. 



    Ademais, cumpre destacar que, nos termos do art. 29 do Código Penal, ´quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade´, devendo ser mantida a condenação dos réus. 



    Assim, mantenho a condenação dos réus pela conduta descrita no 28 da Lei 11.343/06”. (pág. 9 do documento eletrônico 30)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966.177 RG-QO, da relatoria do Ministro Luiz Fux, decidiu que a suspensão do processo, nos termos do art. 1.035, § 5°, do Código de Processo Civil/2015, não é consequência automática e necessária do reconhecimento de repercussão geral realizada com base no caput do mesmo dispositivo, ficando a critério do relator do apelo extremo paradigma determiná-la ou modulá-la. Por oportuno, transcrevo as conclusões do referido julgado:



    “[...] a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; 



    b) de qualquer modo, consoante o sobredito juízo discricionário do relator, a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; 



    c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP;



    d) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC abrangerá inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público;



    e) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC abrangerá ações penais em que haja réu preso provisoriamente; 



    f) em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, poderá o juízo de piso, no curso da suspensão, proceder, conforme a necessidade, à produção de provas de natureza urgente”. (grifei)



    Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral de matéria idêntica a dos presentes autos no RE 635.659 RG/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no entanto não houve a determinação de suspensão dos processos, o que, nos termos do Novo Código Civil, impõe o sobrestamento do feito na origem. 



    Com a mesma orientação, destaco os seguintes julgados: ARE 1.386.005/MT, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.377.724/RS, Rel. Min. Nunes Marques e RE 1.364.298/RS, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Cito, ainda, decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, no julgamento do RE 963.997 AgR/RS, in verbis: 



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE 966.177/RS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO-PARADIGMA. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na sessão de julgamento de 07.06.2017, o Pleno desta Corte resolveu questão de ordem, no RE 966.177/RS, no sentido de que ´a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la´ .



    2. Considerando que o Ministro Luiz Fux, Relator do RE 966.177, por ora, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria, não há como acolher o pleito do agravante.



    3. Nos termos do art. 317, §1º, do RISTF, o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada não preenche o requisito de admissibilidade recursal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifei)



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto nos arts. 1.039. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator